Tribunal: TJDFT
Processo: 0739257-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA POSSE DE ARMA DE MILITAR. TEMOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROIBIÇÃO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE VISITA DO FILHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. 1. Diante de indícios mínimos da prática de fato típico em contexto de violência doméstica, a suspensão da posse/porte de arma do agressor fora do serviço deve ser mantida, consoante decisão do Juízo Reclamado nos autos da Medida Protetiva de Urgência, determinou motivadamente a suspensão da posse de arma do Reclamante. 2. A Lei Maria da Penha estabelece, entre as medidas protetivas de urgência, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, bem como autoriza a apreensão imediata da arma de fogo sob posse do agressor, nos termos dos artigos 18, inciso IV, e 22, inciso I.
3. Não há comprovação de que o reclamante esteja impedido de exercer o direito de visitas ao filho. Possível readequação da medida que impôs ao reclamante a proibição de frequentar os mesmos lugares em que a ofendida possa estar e que possa abranger atividades escolares e esportivas do filho, deve ser analisada pelo juízo em que discutida a guarda e visitação, noticiada nos autos.
4. Reclamação Criminal desprovida.